Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722662-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNA MARIA SILVA, BRUNO BONIEK LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Erro Médico - Distrito Federal - Inversão do Ônus da Prova - Prova Pericial - Parte Hipossuficiente - Questão Técnica - Cautela na Inversão - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra Decisão Interlocutória a qual deferiu requerimento processual de inversão do ônus da prova, diante da necessidade de produção de prova técnica e sua dificuldade em produzir, em razão da hipossuficiência da parte. Alega o Distrito Federal a fragilidade de tal argumento, pois, se assim for, todos os processos nos quais há alegação de erro médico em hospital da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal e o autor for beneficiário da gratuidade de justiça, ter-se-á uma automática inversão do ônus da prova. Sustenta ter apresentado todos os documentos necessários ao entendimento da controvérsia, bem como a inversão do ônus da prova, como decidido, poderá lhe causar grave dano. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Embora já tenha em vários casos mantido Decisões Interlocutórias determinando a inversão do ônus da prova, os fundamentos da Decisão Agravada merecem melhor debate no Colegiado, notadamente sobre a dificuldade de realização de perícias em processos nos quais os autores são beneficiários da gratuidade de justiça, quando há regulamentação interna deste Tribunal para ao menos tentar facilitar a produção da prova técnica. Assim, diante da repercussão da decisão na marcha processual e no comportamento de cada parte diante do processo, faz-se imperioso, por Poder Geral de Cautela, o deferimento do efeito suspensivo, inclusive para suspender o processo até final julgamento deste Agravo. Ressalto a celeridade com a qual esta Relatoria inclui os processos em Pauta, causando maior segurança o julgamento final no Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a Decisão Interlocutória agravada. Suspendo o curso do processo, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de Origem. Solicitem-se Informações. Aos agravados. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, terça-feira, 12 de julho de 2022, às 2h47min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator